Tribunal: STF
Processo: HC 192647
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PRAZO DO AGRAVO INTERNO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL\; INAPLICABILIDADE AO PROCESSO PENAl. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Américo Rodrigues de Freitas e outro, advogados, em benefício de Cecílio Pedro da Silva, contra ato do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2020, mantida a certificação do trânsito em julgado no Agravo em Recurso Especial n. 1.607.824/PE. 
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.607.824 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 21.1.2020, sob o fundamento de ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em decisão monocrática.
    A defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 4.8.2020:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa, ao fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 598.365/MG, Tema 181, ARE n. 748.371/MT, Tema 660, e RE n. 956.302, Tema 895) (e-doc. 8).
    5. Após a certificação do trânsito em julgado, o paciente peticionou no Superior Tribunal de Justiça, requerendo o chamamento do feito à ordem para alterar essa certificação, e interpôs agravo em recurso extraordinário. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve a certificação do trânsito em julgado e determinou o arquivamento imediato de outras manifestações, nos termos seguintes:
    “Trata-se de expediente avulso no qual o requerente pugna pelo chamamento do feito à ordem para que a certificação do trânsito em julgado seja alterada (e-STJ fls. 3/4 e 5/7 do Expediente Avulso 1), bem como interpõe agravo em recurso extraordinário (e-STJ fls. 8/22 do Expediente Avulso 1). 
    Os referidos pleitos foram apresentados após a certificação do trânsito em julgado (e-STJ fl. 772). 
    Assim, diante o exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover.
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício” (e-doc. 7). 
    6. Contra esse ato foi impetrado o presente habeas corpus, alegando os impetrantes que, “no aludido processo que tramita/tramitou no Superior Tribunal de Justiça, houve certificação de trânsito em julgado de modo ilegal. O paciente, como dito alhures, poderia ter apresentado recurso à decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, mas como dito, o indevido trânsito em julgado obstou tal fato” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a temática processual penal, atinente a espécie recursal pretendida, foi modificada por força do inciso IV do art. 1.072 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) que revogou o art. 28 da Lei nº 8.038/1990. Desta forma, o novo prazo de interposição de Agravo é de 15 (quinze) dias, conforme previsibilidade do art. 1.003, § 5º do CPC/2015, e não mais 5 (cinco) dias conforme texto do art. 28 da Lei nº 8.038/1990 revogado pela Lei nº 13.105/2020. Neste sentido, a Certidão de Trânsito em julgado causou dano ao paciente, que mesmo ainda tendo em seu favor prazo suficiente para a apresentação de Agravo de Instrumento, não pôde recorrer, ferindo o devido processo legal e consequentemente a ampla defesa e o contraditório” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o paciente apresentou petição de chamamento do feito à ordem direcionado ao Vice-Presidente do Superior Tribunal De Justiça, ora autoridade coatora, para corrigir a ilegalidade, logo um dia após a Certidão exarada nos autos, ou seja, no dia 09.09.2020, como faz prova o comprovante de protocolo em anexo. Porém, como se percebe da decisão abaixo colacionada, sua decisão se limitou a dar validade ao ‘trânsito em julgado’ do dia 01.09.2020, incorrendo em mais uma nulidade, pois ausente fundamentação conforme, determina a Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Argumentam que, “embora se tenha a Súmula 699 do STF (datada de 24.09.2003) confirmando o prazo de interposição de agravo em 5 (cinco) dias, esse entendimento encontra-se superado por previsão legal posterior do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), não merecendo qualquer mitigação de sua interpretação, pois já consolidado tal entendimento pela jurisprudência acima indicada” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e pedido:
    “Requer: a) Liminarmente, presentes os requisitos autorizadores da liminar: a.1) A suspensão dos atos consectários do trânsito em julgado, tais como baixa do processo, carta de guia, envio dos autos à Vara de Execução, enquanto não houver apreciação do mérito do presente Remédio Constitucional; a.2) O deferimento, em caráter liminar, da CASSAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL; b) No mérito, requer que seja determinada a CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL, em favor do paciente” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que temas referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando os Temas ns. 181, 660 e 895 da repercussão geral:
    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto por CECILIO PEDRO DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 718): (…).
    Nas razões do recurso extraordinário (fls. 728/749), sustenta o recorrente, em síntese, que está presente a repercussão geral da questão tratada e que o acórdão recorrido viola o disposto no art. 5º, XXXIV, ‘a’, XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Foram apresentadas contrarrazões às fls. 759/763. 
    É o relatório. 
    O recurso extraordinário não comporta seguimento. Em relação à suposta violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, no julgamento do RE 956.302/GO, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF). 
    Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: (…).
    Ressalte-se, ademais, que, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata da aplicação de regra técnica de admissibilidade recursal. 
    A ementa do aresto foi sintetizada nos seguintes termos: (…).
    Por fim, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal. 
    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo regimental em razão da incidência do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ ( Tema 181/STF). O acórdão foi ementado nos termos abaixo: (…).
    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF. 
    E, exatamente por isso, vale dizer, a não análise do mérito, fica inviabilizado o exame das questões suscitadas neste recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa ao art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 1-3 , e-doc. 8).
    10. Em 9.5.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que o prazo e a forma de contagem previstos no Código de Processo Civil não são aplicáveis aos procedimentos e ações de natureza penal (julgamento conjunto da Questão de Ordem no Agravo Regimental na Reclamação n. 25.638 e dos Agravos Regimentais na Reclamação n. 23.045, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 988.549, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 992.066 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 999.675).
    Na sessão plenária de 9.5.2019, foi reafirmado o entendimento predominante neste Supremo Tribunal no sentido de que o prazo legal de interposição de agravo interno é de cinco dias corridos, permanecendo em vigor o art. 39 da Lei n. 8.038/1990. 
    Tem-se nas ementas da Questão de Ordem na Reconsideração na Reclamação n. 25.638 e do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 988.549:
    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 
    2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade.
    3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental”.
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no ‘prazo de cinco dias’ – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido”. 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 212 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora